Tribunal: TJDFT
Processo: 0730292-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730292-83.2022.8.07.0001 RECORRENTE: B &amp; B PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA RECORRIDO: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PETIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1 – Petição. Discussão sobre validade da citação. Admissibilidade. Na ausência de comparecimento do réu ao processo (art. 239, §1o. do CPC) em momento anterior, a validade da citação por edital pode ser discutida a qualquer momento e grau de jurisdição, inclusive após o julgamento da apelação. Não há oportunidade para recurso ou outra forma de provocação da atividade jurisdicional, de modo que se admite a discussão por petição nos autos (REsp n. 2.069.086/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024). 2 – Citação por edital. A citação por edital configura medida excepcional e, ainda que não exigível o esgotamento absoluto de todos os meios para a localização do réu, em razão da duração razoável do processo, o seu deferimento exige a realização de diligências que demonstrem que a parte está em local ignorado ou incerto e que o autor não agiu de maneira desidiosa com o objetivo de localizar o paradeiro do réu. No caso em exame foram empreendidas diversas diligências no intuito de tentar localizar o endereço da parte ré tendo todas restado infrutíferas. Não há nulidade da citação por edital. 3 – Citação da empresa na pessoa do sócio. Não obrigatoriedade. “Embora seja possível a citação por intermédio de representante legal da pessoa jurídica, nos termos do Art. 248, §2°, do CPC, tal regra não se revela obrigatória, haja vista a distinção entre a pessoa jurídica e seus sócios” (Acórdão 1319220, 07359364620188070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe de 4/3/2021). 4 – Requisição de informações junto às concessionárias de serviços públicos. Não obrigatoriedade. A ausência de requisição de informações junto às concessionárias de serviços públicos não implica a nulidade da citação editalícia, sobretudo quando foram realizadas outras diligências a fim de identificar o endereço do devedor. Nesse sentido: Acórdão 1725058, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, DJE: 18/7/2023. 5 – Litigância de má-fé. A conduta da requerida configurou mero exercício regular de um direito que entendia ter, sem caráter procrastinatório, não caracterizando nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Da mesma forma, não resta configurada a má-fé processual da parte autora, visto que esta empreendeu esforços no sentido de tentar localizar a parte ré, não tendo restado configurado o seu dolo processual. Pedidos de aplicação de multa por litigância de má-fé rejeitados. 6 – Petição indeferida. Alegação de nulidade rejeitada A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, incisos I e II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 248, §2o, 256, incisos I, II e III e §3o, asseverando que, in casu, seria imprescindível a citação na pessoa do sócio, ao argumento de que restou reconhecida a inatividade da insurgente. Ademais, afirma que a parte recorrida sabia de sua localização e dispunha de outros meios para citá-la, os quais não foram esgotados, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da nulidade da citação por edital. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no RE nos EDcl no AREsp n. 2.216.585/SC, Ministro Og Fernandes, DJe de 22/8/2024. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 248, §2o, 256, incisos I, II e III e §3o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) foram empreendidas diversas medidas no intuito de localizar o endereço da empresa ré, tendo todas restado infrutíferas (ID 59077066 - Pág. 7). Concluo, assim, que a empresa ré não possuía, no momento da citação, e ainda hoje não possui, endereço certo, visto que não tem desenvolvido suas atividades há anos, estando, portanto, em lugar incerto ou desconhecido. A requerente aduz, por fim, que os documentos juntados comprovam que a autora sabia do endereço da parte ré. Contudo, analisando os referidos documentos, verifico que, na verdade, esses não comprovam que a autora sabia o endereço da empresa ré, mas sim que conhecia o endereço de um de seus representantes legais, visto que celebrou, em 02/02/2023, Instrumento Particular de Cessão de Crédito com a empresa BTA CONSULTORIA LTDA, terceira estranha aos autos, que possui o mesmo representante legal da empresa ré (Sr. JOSÉ EDUARDO MONTANDO BORGES JÚNIOR - ID 51292361) (ID 59077066 - Pág. 8). Os demais documentos juntados (ID 51292360/ 51292362) se referem a contratos firmados entre a empresa BTA CONSULTORIA LTDA, terceira estranha aos autos, e o Dr. MURILO DE MENEZES, advogado da empresa autora, ou entre a referida empresa e o Sr. GERALDO VILELA (pai da Sra. BRUNA VILELA, que é representante legal da empresa autora), que também é estranho aos autos. Esses documentos não são hábeis para comprovam que o referido advogado e o Sr. GERALDO sabiam o endereço da empresa ré, mas tão somente que conheciam o endereço de um de seus representantes. Contudo, como visto, a citação por intermédio de representante legal de pessoa jurídica não é obrigatória. Nesses termos, entendo que a parte autora empreendeu esforços no sentido de localizar o endereço da parte ré, tendo as diligências empreendidas restado infrutíferas, o que autoriza a sua citação por edital (ID 59077066 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024